Tribunal: STF
Processo: AI 243250
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: 1.Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: execução
(CF, art. 100; C.Pr.Civil, arts. 730 e 731): recepção pela
Constituição de 1988 do art. 12 do Decreto-Lei 509/69, que estendeu
à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos os privilégios
conferidos à Fazenda Pública, dentre eles o da impenhorabilidade de
seus bens, rendas e serviços, devendo a execução fazer-se mediante
precatório, sob pena de vulneração do disposto no artigo 100 da
Constituição da República: precedente